Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-13.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004102-13.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA

Embargos de Declaração

1004102-13.2021.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

COFCO International Brasil S/A

Embargada(s):

J. Amaral Transpores Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso da reclamada e consequentemente manteve a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 5.751,00, referente a espera/estadia, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve erro material e omissão no acórdão, visto que não houve pedido de indenização relativo ao adiantamento de vale-pedágio, bem como na decisão, nada se mencionou a respeito do argumento referente ao desconto de 5 (cinco) horas de tolerância para a cobrança de estadia. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e aplicar efeitos infringentes ao julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em relação ao erro material, correto o embargante, visto que no caso dos autos, não há qualquer menção a pretensão de adiantamento de vale pedágio, devendo, portanto, o item “04” ser extirpado da Súmula de Julgamento.

Já quanto a suposta omissão em relação a ausência de manifestação quanto ao argumento de que não houve a dedução das 5 (cinco) horas de tolerância para a cobrança da estadia, estabelecida pelo artigo 5o, §11o da Lei Federal n. 11.442/2005, a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme constou na súmula de julgamento. Desta forma, verifico que na sentença de primeiro grau, houve a expressa manifestação sobre o assunto, conforme se segue:

“(...) Portanto, considerando que a parte requerida não apresentou referido documento nos autos, mesmo possuindo ônus para tanto, acolho as provas documentais trazidas pela parte requerente.

Desta forma, não há dúvidas que o período de permanência para carregamento do caminhão extrapolou o limite inserto no § 5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007 (cinco horas), devendo a parte reclamante ser indenizada, nos termos do dispositivo legal citado.

Ressalta-se que, conforme dispõe o § 8o do art. 11 da Lei no 11.442/07,
“
incidente o pagamento relativo ao tempo de espera,
este deverá ser calculado a partir da hora de chegada
na procedência ou no destino”
(grifei).
”.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos e

reconheço a existência de erro material
, devendo ser excluído da Súmula de Julgamento, o item 04:
“
4. Com relação ao vale-pedágio: O Recorrido deve ser regularmente inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT, portanto, não há se falar em inaplicabilidade da Lei n.o 11.442/2007.
”

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022